Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739942-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDÉRIO CARVALHO e ROSEJANE MARIA LIMA MÁXIMO, em face ato praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é, entre outros, a convocação e diplomação das impetradas, encaminhando-se, em seguida, seus nomes ao senhor Governador do Distrito Federal para a efetiva nomeação. Observando-se o feito, percebe-se que foram acostadas, em dois momentos distintos, duas peças de mandado de segurança em sede de petição inicial: (i) uma constante do ID 31426921, bem como documentação afeta a ele; (ii) outra constante do ID 31426958, bem como documentação correlata. Com a finalidade de evitar contradições e tumulto processual em face de duplicidade de peças, torna-se necessário chamar o feito à ordem, para que as partes impetrantes, diante da informação acima, possam esclarecer, de fato, as peças de mandado de segurança constantes dos IDs 31426921 e 31426958. Além disso, compulsando os autos, percebe-se, tanto da narrativa das impetrantes, como da consulta ao sistema do PJe no primeiro grau, o processo número 0710692-30.2019.8070018, impetrado perante a 7a Vara de Fazenda Pública do DF, do qual se deflui a sentença em mandado de segurança, na qual figura como polo impetrante a primeira Impetrante no presente mandado de segurança, a Sra. ANA MARIA RODRIGUES. Naquela ocasião obteve judicialmente, a concessão parcial da segurança, “para determinar que a autoridade coatora proceda à classificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA (Região Administrativa XXIX) de forma independente da lista dos classificados para o Conselho Tutelar do Guará (Região Administrativa X)”, sendo que, em relação ao pedido de nomeação e posse, o juízo de origem indeferiu, de acordo com o seguinte dispositivo: “Indefiro o pedido da impetrante de ID 97738660 e 101077314 antes os fundamentos acima expostos”. Consta do processo na origem a remessa dos autos, em grau de recurso, no dia 07/12/21. Considerando, portanto, (i) duplicidade de petições de mandado de segurança, constantes dos dos IDs 31426921 e 31426958; (ii) referência expressa que as Impetrantes fizeram em sua peça de mandado de segurança em relação ao processo número 0710692-30.2019.8070018, impetrado perante a 7a Vara de Fazenda Pública do DF, do qual se deflui a sentença em mandado de segurança, na qual figura como polo impetrante a primeira Impetrante no presente mandado de segurança, a Sra. ANA MARIA RODRIGUES; (iii) objeto, perante a mencionada Vara, tangenciar os limites do presente mandado de segurança; (iv) acarretando, em tese, discussão sobre litispendência ou, no que couber, conexão, INTIMEM-SE as Impetrantes para, em 5 (cinco) dias, manifestarem-se em relação aos itens (i), (ii), (iii) e (iv), sob pena de indeferimento in limine, por não conhecimento, do presente mandado de segurança. Após, voltem os autos. Publique-se e se intimem. Brasília, 13 de dezembro de 2021 18:03:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador